Tribunal: TJBA
Processo: 8006982-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006982-86.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LEDA MARIA SOARES

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADA À CONTA DO PASEP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos por Banco do Brasil S.A., contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP da autora.

2. O banco alega omissão quanto à necessidade de suspensão do feito, em razão do Tema 1300, do STJ, à sua ilegitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se o acórdão é omisso quanto à análise da suspensão do feito em razão do Tema 1300, do STJ; saber se houve omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e saber se o Tribunal deixou de apreciar a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC.

5. Não se constata qualquer omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a legitimidade passiva do banco, a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade da instituição, conforme o Tema 1150, do STJ.

6. A ausência de citação expressa ao Tema 1300, do STJ não configura omissão, visto que o acórdão é compatível com a tese nele firmada, e o julgamento se deu antes da conclusão daquele precedente.

7. Os embargos possuem caráter meramente infringente, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

8. O acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo fundamento que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo na hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É válida a decisão que rejeita os embargos quando o acórdão anterior enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que sem mencionar expressamente determinado precedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.797.497/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.02.2019 (Tema 1150); STJ, REsp 2.061.203/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1300).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006982-86.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
LEDA MARIA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator